Tribunal: TJDFT
Processo: 0057984-94.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0057984-94.2005.8.07.0001 AGRAVANTE:DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate foi prequestionada implicitamente. Assevera, ainda, que não fundamentou sua pretensão na violação a enunciados sumulares da Corte Superior, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Insta destacar que, embora conste a manifestação de id. 15284656 nomeada como contrarrazões, não foi colacionado nenhum documento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026